Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSTERIOR RESTRIÇÃO JUDICIAL DO BEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços de venda de automóveis estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O apelante adquiriu o automóvel, objeto da disputa, junto à apelada, em 29/02/2020, ocasião em que foi celebrado o contrato de financiamento de parte do valor do veículo. Em 02/03/2020 foi preenchido o DUT em nome do apelante.
3. A constrição judicial do veículo se deu em 17/08/2020, mais de cinco meses após a venda ter-se concretizada.
4. Por ocasião da transação do veículo, a concessionária apelada vendeu um automóvel desimpedido, desembaraçado e sem qualquer restrição para a conclusão da sua venda. O bloqueio judicial ocorrera bem adiante e sem que o intermediário, ou até o proprietário, pudessem à época vislumbrá-lo antecipadamente.
5. Não se pode atribuir má-fé ou responsabilidade à recorrida pelos impedimentos de regularização cadastral do veículo junto aos órgãos de trânsito e de registro.
6. A demora em fazer a transferência, responsabilidade única do apelante, conforme artigo 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, impôs, posteriormente, uma condição cadastral à situação negocial do veículo.
7. Não se pode suscitar infringência, por parte da recorrida, ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ou evicção do negócio, nos termos do artigo 447 e seguintes do Código Civil, na medida que, ao tempo da alienação, não havia qualquer impedimento à transferência de propriedade do automóvel.
8. Não há o dever de qualquer ressarcimento por danos materiais, seja por devolução dos valores pagos ou troca do bem, por parte da empresa apelada.
9. Caracterizada a não responsabilidade pelas obstruções cadastrais do veículo comercializado e consequente danos materiais, a apelada também não faz jus ao pagamento de danos materiais, visto que não há nexo causal dos aborrecimentos acometidos pelo recorrente e a transação do automóvel realizada pela recorrida.
10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
11. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.